Tribunal: TJMT
Processo: 1000658-75.2025.8.11.0025
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000658-75.2025.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GILCELIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 046.876.823-83 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERG?TICA DO MARANH?O-CEMAR - CNPJ: 06.272.793/0001-84 (APELADO), CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO - CPF: 629.767.103-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PEDIDO DE DESLIGAMENTO.
LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença
de

improcedência d
os pedidos formulados
na

A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito c/c
I
ndenização por
D
anos
M
orais proposta por consumidora em face de concessionária de energia elétrica
,
na qual pretendia a declaração de inexigibilidade do débito, o reconhecimento da ilegalidade da cobrança, a exclusão da inscrição em cadastro de inadimplentes e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i)
se são legítimas as cobranças
de
consumo
de energia elétrica
e a inscrição do nome da consumidora em cadastro restritivo; (
ii
) determinar se a hipótese enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva e à inversão do ônus da prova.

4.
A inversão do ônus probatório não afasta o dever da parte autora de apresentar elementos mínimos comprobatórios dos fatos constitutivos de seu direito.

5.
O encerramento do vínculo contratual com a distribuidora de energia exige solicitação expressa do titular ou requerimento de novo ocupante, conforme regulamentação setorial aplicável.

6.
Demonstrada pela concessionária a permanência do contrato em situação ativa e a emissão regular de faturas relativas ao custo de disponibilidade, subsiste a responsabilidade do titular pelas cobranças até a formalização do desligamento.

7.
A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito legítimo e não adimplido configura exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito
a ser indenizado
.

O dano moral presumido somente incide nas hipóteses de negativação indevida, não se aplicando quando o apontamento decorre de dívida
válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exonera o autor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.
2.
A negativação fundada em débito legítimo constitui exercício regular de direito e não gera indenização por danos morais.
3.
O dano moral
in
re

ipsa
exige inscrição indevida em cadastro restritivo, inexistente quando a dívida é válida.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14. CPC,
arts
. 85, §11. CC, art. 188, I. Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021,
arts
. 140 e 291.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp n. 2.088.955/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 13/05/2024,
DJe
15/05/2024. STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.513.837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, j. 03/06/2024,
DJe
06/06/2024. TJ-MT, Apelação Cível n. 1021674-59.2022.8.11.0003, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2026, DJE 02/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Gilcelia
dos Santos Silva
em virtude da sentença
de improcedência
proferida pelo
Juiz
da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida em face de
Companhia Energética do Maranhão – Cemar (Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.)
.

A Apelante
alega
que a sentença merece reforma por erro de julgament
o
, uma vez que o
Juiz

a quo
conferiu indevida valoração probatória a
s
telas
do sistema
produzidas unilateralmente pela Apelada, as quais não
têm
força probante para demonstrar a existência de relação jurídica válida ou a legitimidade do débito.

Afirma que, tratando-se de relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva prevista no art
igo
14 do CDC e a inversão do ônus da prova, de modo que cabia à Apelada comprovar a contratação, encargo do qual não se desincumbiu.

Sustenta, ainda, que
não
firmou o contrato
que deu origem à inscrição indevida
e que a Apelada não apresentou documento que comprovasse a manifestação de vontade da consumidora
em desligar a unidade,
o que torna o negócio jurídico nulo de pleno direito, nos termos do art
igo
166 do Código Civil.

Por fim, defende que a inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente
configura dano moral
in
re

ipsa
, presumido pela própria negativação, que atinge a honra, a imagem e o crédito da consumidora.

Requer o provimento do Recurso
e a reforma da
sentença, a fim de declarar a inexistência do débito de R$ 56,00
(cinquenta e seis reais)
e determinar a exclusão
de seu
nome dos cadastros de inadimplentes
.

Pleiteia, ainda, o reconhecimento da
violação ao ônus da prova e aos princípios da informação e transparência ante a não exibição do contrato pela Apelada
e a condenação da
Apelada ao pagamento de indenização por danos morais
.

Contrarrazões juntada no Id.
361984377
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Gilcelia
dos Santos Silva
em virtude da sentença
de improcedência
proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida em face de
Companhia Energética do Maranhão – Cemar (Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.)
.

Ao que ressai dos autos, a Recorrente ajuizou a Ação e alegou que
que manteve relação contratual com a Ré enquanto residia no Estado do Maranhão
.
Afirmou que, ao final de 2020, transferiu-se para o
M
unicípio de Juína/MT,
e que quitou tod
as as faturas pendentes e
solicitou
o desligamento do medidor de energia instalado no imóvel anteriormente ocupado.

Relatou que, em 24
/01/2024,
foi surpreendida com
o seu nome nos
cadastros de inadimplentes
, constando a
Requerida como credora
. Informou, ainda,
que a
negativação
se
referia ao contrato n.º 0202112001225088, no valor de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais), com vencimento em 22/12/2021 e inclusão no SCPC em 15/03/2022.

A
firmou desconhecer a cobrança
e
que, à época do vencimento da fatura, já residia em Juína/MT, sem qualquer vínculo com o imóvel ou com a concessionária de energia do Maranhão.

Sustentou, ainda, configurado o dano moral
in
re

ipsa
, decorrente da negativação indevida, do abalo de crédito e do desvio produtivo forçado pelo inadimplemento imposto indevidamente. Requereu a declaração de inexistência do débito, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação da
Requerida
ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

No curso do processo
, foi deferida a inversão do ônus da prova, nos termos do art
igo
6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Citada, a
Requerida

sustentou
, em síntese, que a Autora
tem
unidade consumidora ativa em Magalhães de Almeida/MA, sob o contrato n.º 3004317164, e que não há nos seus registros solicitação de desligamento ou encerramento do vínculo contratual.

Afirmou que, diante da inexistência de consumo efetivo, as faturas passaram a refletir apenas o custo de disponibilidade do sistema elétrico
(
art
igo
291 da Resolução
1000/2021
, cobrança que considerou legítim
a
. Informou, ainda, que a Autora
tem

03
(
três
) registros de negativação ativos
:

02
(
duas
) inscrições no SPC Brasil, referentes a faturas com vencimento em 20/10/2021 e em 22/11/2021, realizadas em 03/04/2025, e
01
(
uma
) inscrição no SCPC Boa Vista, referente à fatura com vencimento em 22/12/202
1
, registrada em 23/02/2022.

Ao final, requereu a improcedência dos pedidos ou, s
ubsidiariamente,
a redução da indenização por danos morais
.

As partes especificaram provas e pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. O feito foi sentenciado sem a produção de outras provas, com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na sentença, o Juiz singular
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
e condenou a Autora ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade,
por ser beneficiária da justiça gratuita.
Afastou, ainda, a condenação por litigância de má-fé requerida pela
Requerida
.

Conforme se observa, a
relação jurídica
é
de consumo,
razão pela qual incide
as normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a responsabilidade objetiva prevista no art
igo
14, que impõe ao fornecedor o dever de responder pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa
,
bem como a inversão do ônus da prova,
prevista no art
igo
6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
.

No entanto
, o reconhecimento da responsabilidade objetiva e a inversão do ônus probatório não conduze
m
à procedência dos pedidos.

Nos termos da
orientação do Superior Tribunal de Justiça,
a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da demonstração mínima dos fatos constitutivos do seu direito e do nexo
causal
entre a conduta da Ré e os prejuízos alegados
(STJ
,

AgInt
no REsp n. 2088955/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 13/05/2024,
DJe
15/05/2024).

Em outros termos, ainda que caiba à concessionária demonstrar a regularidade da prestação do serviço e a legitimidade da cobrança, incumbe à Recorrente apresentar indícios mínimos de que teria adotado as providências necessárias ao encerramento do vínculo contratual
,
providências que, no caso, eram simples, acessíveis e inteiramente ao seu alcance.

A Recorrente sustenta que, ao se mudar para o Mato Grosso no final de 2020, quitou todos os débitos e solicitou o desligamento do medidor de energia.
No entanto,
essa afirmação permanece desprovida de suporte documental.

Nos termos do art
igo
140 da Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL, o encerramento do vínculo contratual entre a distribuidora e o consumidor somente se opera mediante solicitação expressa do titular ou por pedido de novo consumidor interessado nas mesmas instalações.

Essa
obrigação poderia ter sido comprovad
a
por meio de número de protocolo de atendimento, confirmação por
e-mail
, correspondência, ou outro documento hábil
, o que não foi juntado pela Recorrente, a qual se limitou a
alegar o pedido de desligamento sem apresentar um único indício documental que o
corroborasse, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório mínimo que lhe competia.

A Recorrida, por sua vez, demonstrou documentalmente a existência do vínculo contratual
,

apontou
o número do contrato n.º 3004317164, vinculado à unidade consumidora em nome da Autora, bem como a manutenção do status "Ativo" da instalação durante o período de inadimplemento, com a emissão regular de faturas relativas ao custo de disponibilidade do sistema elétrico, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021.

Neste contexto, não há falar em
inexistência de contratação. O que se verifica é que a Recorrente deixou de adotar as providências para o encerramento do vínculo, o que permitiu a continuidade da emissão de faturas e, diante do inadimplemento, resultou na negativação do seu nome.

Enquanto não formalizado o pedido de desligamento, o contrato permanece ativo e o titular responsável pelo faturamento, ainda que não resida mais no imóvel.

As demais teses suscitadas no Recurso
,
inclusive a alegação genérica de nulidade do negócio jurídico por vício de vontade e a imprestabilidade isolada das telas sistêmicas como prova
,
não têm o condão de infirmar a conclusão adotada. A validade do vínculo contratual foi demonstrada pelo conjunto probatório produzido pela
Recorrida
, e a Recorrente não apresentou prova alguma em sentido contrário. A impugnação probatória, sem a contraposição de prova idônea, não é suficiente para desconstituir os elementos de convicção já formados.

Assim, a inscrição do nome da Recorrente nos cadastros de inadimplentes decorreu do inadimplemento de débito
legítimo
e não pago,
o que caracteriza
exercício regular de direito da concessionária, nos termos do art
igo
188, inciso I, do Código Civil.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

(...)
4. A falta de prova de solicitação de desligamento da unidade consumidora ou de alteração contratual mantém hígida a legitimidade da cobrança dos débitos referentes ao período posterior à alegada saída do imóvel.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento de faturas recai sobre quem mantém o vínculo contratual com a concessionária, inexistindo obrigação desta de apurar unilateralmente eventuais mudanças de ocupação.
(...)
(
TJ-MT, Apelação Cível
1021674-59.2022.8.11.0003,
Rel. Des.ª

Clarice Claudino
da
Silva
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
27/01/2026, DJE 02/02/2026)
.

A tese recursal de que o dano moral seria presumido (
in
re

ipsa
) não se sustenta.

Com efeito, a presunção do dano moral decorrente de negativação
se
aplica exclusivamente
aos
casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito ou de protesto indevido de título.

A propósito
:

n
os casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado
‘
in
re

ipsa
’
.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2513837 GO, Relator.: Ministro João Otávio De Noronha, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024)
.

N
a hipótese
, a negativação foi legítima, decorrente de débito real e inadimplido.
Assim, inexiste
ato ilícito,
tampouco
nexo causal a ser reconhecido, e, por consequência, não há dever de indenizar. O dano moral
pressupõe conduta antijurídica do agente, elemento que
não ficou comprovado
na espécie.

Dessa forma, a sentença
deve ser mantida, pois em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Majoro
os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão de sua exigibilidade em face da gratuidade de justiça concedida à Recorrente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026